Tribunal: CARF
Processo: 10580.725457/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725457/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANKLIN ROOSEVELT MOTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725457/2013-23
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-92.128 (p. 1.026), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 171) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (p. 199), defendendo, em síntese, a existência de nulidades na autuação: seja por
excesso no prazo da fiscalização, seja por ofensa ao sigilo bancário. Ressalta não os depósitos
decorrem de pagamentos em contratos de locação. Insurge-se contra a multa aplicada e pela
incidência de juros sobre a multa.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, nos termos do susodito Acórdão no 16-92.128 (p. 1.026),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que eventuais
irregularidades não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem
acesso em função do cargo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação, se tributável ou não.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento de
ofício e a consequente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida juntamente
com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do
motivo determinante da falta.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à multa de ofício, quando não recolhidos no prazo legal, sujeitam-
se à incidência de juros de mora.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que não se
enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária não são
consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação estrita ao
princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.070, reiterando os termos da impugnação apresentada, além de defender a
ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No caso em análise, o Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando as razões de
defesa apresentadas na impugnação, sustenta, em síntese, que não há que se falar em depósitos
bancários de origem não comprovada, tendo em vista que os valores apontados pela fiscalização
são decorrentes da atividade de administração imobiliária, representando a entrada de alugueis
que posteriormente eram transferidos para os locadores (clientes do escritório), sendo, pois,
receita de terceiros (e não do Recorrente).
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Do Sigilo Bancário
O contribuinte alega que o sigilo bancário não pode ser quebrado sem decisão judicial e
que deve ser sobrestado o julgamento do feito até o julgamento de mérito a ser proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 601314 (que trata
do sigilo bancário).
A autoridade fiscal, inicialmente, intimou o contribuinte a apresentar os extratos de
movimentação financeira de todas as contas bancárias mantidas no ano-calendário de
2009 , conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal de 05 de março de 2012 (fls.
40/41), respondendo às fls. 43/44 que:
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

(...)
Todavia, o presente requerimento solicitou informações que se encontram protegidas
pelas garantias constitucionais à intimidade e privacidade, pois que insertas na esfera
íntima do contribuinte, como têm reconhecido de forma uníssona, os nossos
tribunais. Ante esta característica particular desta espécie de informação, o
contribuinte não se encontra obrigado a apresentar os extratos da sua conta bancária,
sem que haja prévia determinação judicial neste sentido ,razão pela qual também não
poderá ser penalizado, pois que arrimado no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo
no art. 52 da Constituição Federal.
(...)
Após constatado que o contribuinte não entregaria os extratos, a autoridade fiscal optou
por requisitar diretamente às instituições financeiras os documentos, por meio de
Requisição de Informações Financeiras (RMF).
A autoridade administrativa, ao requisitar às instituições financeiras os extratos
bancários do contribuinte, se vale de meios e instrumentos de fiscalização
criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter o
mínimo de eficácia, ante a constatação de disparidades entre a receita declarada e a
movimentação financeira. De nada valeria o conhecimento dessas disparidades se a
fiscalização não fosse amparada com recursos legais para realizar a competente
auditoria.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, quem impõe a
obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001,
que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, do mesmo ano.
(...)
Assim, a teor das normas citadas, não houve qualquer violação à legislação vigente
quanto ao sigilo bancário do contribuinte.
Por outro lado, é de se destacar que esta prerrogativa impõe aos servidores públicos -
aos quais tenham conhecimento, por dever de ofício, das informações bancárias e
mesmo àquelas protegidas pelo manto do sigilo fiscal – sérias restrições, inclusive com
a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios realizados entre as instituições financeiras e seus clientes. Assim, a partir da
prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos
solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam a Lei Complementar
no 105/2001 e o art. 197, II, da Lei no 5.172/1966, o sigilo bancário não é quebrado,
mas, apenas, é transferido à responsabilidade da Autoridade Administrativa solicitante.
Por fim, quanto ao tema, não há necessidade de sobrestamento do feito porque essa
questão foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 601.314, em 24/02/2016. Na decisão, o Tribunal entendeu que o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
(...)
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar
em nulidade do auto de infração.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

(...)
Acostada à impugnação, o Impugnante apresentou cópias da sua relação de locatários,
seguido de relação que elaborou para os locatários, a respeito dos ditos alugueres
recebidos.
Não apresentou contratos de locação e nem comprovou legalmente a relação com os
imóveis e os ditos locatários.
Os elementos acostados aos autos não são suficientes para comprovar o negócio
jurídico, e, portanto, não comprovam a origem dos depósitos.
Dos Depósitos Bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um breve
histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990.
(...)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte
e de que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que na vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda
omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação.
(...)
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Após a vigência da Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar
acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre
depósito e consumo de renda, como alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o
critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em
contrário.
(...)
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele
deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de
simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de
forma genérica fundada em meras alegações e apresentação de documentos sem a
correlação dos valores com os depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do
real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas
bancárias, a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da prova estabelecida
pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Observe-se, ainda, ser inaplicável ao caso ora apreciado a Súmula no 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, prolatada quando inexistia presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto de renda a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Com a entrada em vigor da Lei no 8.021/1990, utilizado para fatos geradores até
31/12/1996, era imprescindível a comprovação da utilização dos valores depositados
como renda consumida, para que fossem evidenciados os sinais exteriores de riqueza.
Nos termos desta Lei, portanto, somente era possível o arbitramento que trouxesse a
demonstração de gastos realizados, em relação aos créditos na conta corrente, ou seja,
deveria ser estabelecido um nexo causal entre os gastos efetuados e os depósitos.
Por outro lado, como já se demonstrou, com o advento da Lei no 9.430, de 1996, a partir
de 1° de janeiro de 1997, esta situação foi modificada e passou a ser legalmente possível
considerar-se o depósito ou investimento bancário, como receita ou rendimento omitido,
desde que o titular da conta, após regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
independentemente, então, da existência de nexo entre depósito e gastos.
No mais, é preciso ter em mente que a comprovação da origem aludida pela norma legal
não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação da operação que teria dado
origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela inerente.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

Vale lembrar, ainda, que a determinação da origem de um depósito engloba a prova de
sua procedência e de sua natureza, isto é, considera-se esclarecida a origem de um
depósito quando se pode precisar quem efetuou o depósito e a que título isso ocorreu.
E, diga-se, a prova tem que ser feita depósito a depósito, pois o § 3°, do artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996, dispõe expressamente que, para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos devem ser analisados individualmente, sendo imprescindível a
apresentação de documentos hábeis, que demonstrem adequadamente o vínculo entre os
depósitos e as alegadas origens, com indicação de datas e valores coincidentes.
Em outras palavras, da mesma forma que os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal, incumbe ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas suas contas
correntes, com coincidência de datas e valores.
Necessário esclarecer, ainda que se o vínculo (ou prova) não é produzido, a exclusão
desses rendimentos do montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que
permanece é a de que os depósitos não justificados representam outros rendimentos,
para além daqueles que se pretende comprovar.
Reprise-se que o ônus de prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não cabendo
ao Fisco sair em busca das possíveis correlações entre depósitos e documentos
apresentados sem a respectiva indicação do mesmo.
(...)
Da impugnação
As alegações da defesa não vieram acompanhadas de documento comprobatório e que
pudesse afastar a conclusão fiscal.
Ora, ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o Impugnante assumiu
o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena
de serem considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega. E o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar:
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma legal,
segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Extrai-se dos artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
É de salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas
destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a ocorrência de
quaisquer destes fatos previstos no Decreto 70.235/72.
Por fim, a Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo
rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe exclusivamente ao Impugnante o ônus da comprovação da não ocorrência das
infrações tributárias plenamente descritas pela D. Autoridade Fiscal.
Não desconstituída a prática infrator tributária pelo impugnante, deve-se manter
integralmente a autuação.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725457/2013-23

Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, com o julgamento definitivo do RE 601.314
pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o
entendimento acerca da constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer
irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar
no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DALEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por fim, em relação à alegação do contribuinte no sentido de que teria ocorrido a
prescrição intercorrente no presente caso, o Enunciado de Súmula CARF no 11 dispões que não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1108
DF CARF MF
Original